Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732231-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAILISA COGUI NERES V I S T O S. (Num. 30433573). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, THAILISA COGUI NERES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 30433573) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão (Num. 29786628), por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador